Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-71.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DA LEI N. 9503/97). EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTIGO 305 DA LEI N. 9503/97). ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO OMISSÃO DE SOCORRO (ARTIGO 302, §1o, III, CTB). BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei no 9503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois a materialidade e autoria foram suficientemente atestadas por firmes e seguros testemunhos das testemunhas e vítima, no sentido de que o réu apresentava sinais nítidos de embriaguez.
3. No delito do artigo 305 da Lei no 9503/97, a intenção é instigar o motorista do veículo causador do acidente a permanecer no local com o intuito de não dificultar a apuração dos fatos. O delito é cometido contra a administração da Justiça, tendo em vista que o afastamento do local do acidente torna a colheita dos elementos sobre a dinâmica do acidente muito mais difícil.
4. A vítima e as testemunhas afirmaram, em todas as oportunidades em que foram ouvidas, que o acusado se evadiu e apenas retornou porque foi seguido por populares, os quais o obrigaram a voltar ao local dos fatos.
5. Inexiste bis in idem na incidência simultânea da causa de aumento relativa à omissão de socorro no crime de embriaguez ao volante e condenação pelo do crime descrito no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois tutelam bens jurídicos diversos e são praticadas com intenções distintas.
6. Recurso desprovido.